Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019080-52.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019080-52.2020.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : BANCO BRADESCO S.A.
Embargados : CARLOS ROBERTO PAIVA e LÚCIO LIMA DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1019080-52.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019080-52.2020.8.11.0000, não conheceu do recurso por considera-lo manifestamente inadmissível, uma vez que o reclamo recursal inovou a discussão existente na lide até então, suscitando questões que ainda não haviam sido submetidas à análise e decisão do Juízo de 1a Instância (cf. Id. no 57580452).
O embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto ao “fato de que na decisão prolatada no dia 14/08/2020 já foi determinado o cumprimento da decisão do dia 28/03/2020 (decisão agravada), o qual o (...) intimou para pagar, (...), razão pela qual o cabimento do presente agravo”, motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios, para seja sanada a omissão e admitido o processamento do agravo de instrumento (cf. Id. no 58193964).
Os embargados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 66682953).
É o relatório.
D E C I D O
Não há vício algum a ser sanado na decisão embargada, primeiro porque as razões decisórias foram claras, objetivas e congruentes, abordando e abrangendo os pontos necessários à definição da controvérsia recursal, cabendo lembrar que o conceito de decisão fundamentada não exige a menção a todas as questões arguidas pelas partes, mas sim daquelas que bastem à completa e justa solução da lide; segundo, porque o fato de ter sido proferida decisão posterior à decisão agravada, determinando o efetivo início da fase do cumprimento de sentença, em nada modifica a conclusão de que “o vício objeto do reclamo recursal não foi submetido à análise e decisão do Juízo de Primeira Instância, obviamente não se tratando de matéria decidida na decisão ora impugnada, de modo que, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, uma vez que o conhecimento da questão transcende os limites objetivos da cognição cabível nesta via nesse momento, afinal, o agravo de instrumento é via recursal secundum eventum litis, e tendo em vista que é defeso à instância revisora analisar per saltum as matérias não decidas na origem, é premente a conclusão de manifesta a inadmissibilidade do presente recurso”, para que haja a apreciação da matéria por esta eg. Corte Julgadora, cabe ao executado, ora embargante, Banco Bradesco dirigir ao Juízo de origem a queixa acerca de eventual vício na comunicação dos atos processuais referentes à fase de liquidação de sentença, seja por simples petição, seja pelo via processual disponível à defesa do devedor em fase de cumprimento de sentença, para, só então, após manifestação do juiz singular sobre a questão, se for o caso, seja interposto o competente recurso e, assim, seja devolvida a matéria à 2a Instância.
Pele exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Custas pelo apelante.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator